Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-89.2025.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, o pedido de expedição de Alvará Judicial por ela formulado, condenando-a ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II - QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, o pedido de expedição de Alvará Judicial por ela formulado, condenando-a ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão versa sobre a possibilidade de ser concedido o benefício da gratuidade e deferida a expedição de Alvará, autorizando o levantamento integral da quantia deixada pela falecida irmã da Apelante, revogando-se a sanção pecuniária imposta.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade da justiça requerida apenas em sede recursal, de forma genérica, sem qualquer indício da condição econômica da Apelante. Presunção de veracidade do art. 99, § 3o, do CPC que é relativa. Benefício indeferido. Recolhimento do preparo recursal que deverá ser realizado na origem, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa. 4. Reiteração de demanda idêntica. Pretensão de expedição de alvará judicial para levantamento de valores deixados pela falecida irmã da Apelante já antes deduzida e extinta sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, com trânsito em julgado. 5. Tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir configurada. Extinção sem resolução do mérito corretamente reconhecida, com adequação do fundamento para o art. 485, V e § 3o, do CPC. 5. Não fosse a situação concreta impossível de ser reanalisada, a pretensão da Apelante esbarraria nos arts. 1o e 2o, ambos da Lei no 6.858/80 e nos princípios sucessórios basilares. 6. Indícios de existência de outros herdeiros e montante que supera o teto legal. Necessária a propositura do procedimento sucessório adequado (inventário/arrolamento), com a devida citação de todos os herdeiros para posterior partilha. 7. Ato atentatório à dignidade da justiça. Conduta da Apelante que, a despeito de decisão transitada em julgado, reitera pedido idêntico, em temeridade e em descompasso com comando judicial anterior, ofendendo o dever de lealdade processual. Incidência do art. 77, IV, §§ 2o e 5o, do CPC. Multa mantida.
IV DISPOSITIVO E TESE
8. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.
Tese de julgamento "O sistema processual vigente veda a repropositura de nova ação, com a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, já decidida por decisão transitada em julgado, conforme art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, devendo o Magistrado conhecer de ofício sobre a matéria, conforme assegura o § 5o, do dispositivo legal em comento".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77; 337, §§ 1o, 2o e 4o; 485, V e § 3o; 666; Lei no 6.858/80, arts. 1o e 2o.